Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. AGÊNCIA DE TURISMO (123 MILHAS). PAGAMENTO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores para: "DECLARAR resolvido o contrato entre as partes e CONDENAR os réus 123 VIAGENS E TURISMO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" e BANCO DO BRASIL S.A., de forma solidária, a realizarem o estorno dos valores de R$3.322,20 (três mil e trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos) e R$1.848,00 (mil e oitocentos e quarenta e oito reais) na fatura do cartão de crédito da parte autora (Id 172836357), no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação, ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos."
2. Em suas razões recursais a instituição financeira suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, afirma que o contrato foi firmado entre os autores e a empresa de turismo e que não é responsável pelo pacote de viagem, visto que participa somente do procedimento de pagamento. Pugna pelo acolhimento da preliminar ou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3 Da ilegitimidade passiva ad causam. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela administração de cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil, ante a alegada cobrança indevida. A apuração da responsabilidade da administradora de cartão de crédito, do consumidor ou da empresa de turismo é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Os autores adquiriram quatro passagens aéreas internacionais na empresa 123Milhas, mediante parcelamento do valor em cartão de crédito administrado pelo Banco do Brasil (ID 62510266/ 62510269).
6. A administradora do cartão de crédito não participa da execução do contrato vinculado ao pagamento que se processa pelo cartão, de modo que a solidariedade de que trata o art. 22 do CDC não se estende à hipótese. Com efeito, não é possível imputar à administradora do cartão a responsabilidade pelos desacertos comerciais decorrentes do cumprimento defeituoso ou descumprimento do contrato (Acórdão 1407608, 0712538-08.2021.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJE: 31/03/2022).
7. Outrossim, importa destacar que a empresa 123Milhas está em recuperação judicial e há determinação judicial para que as instituições financeiras se abstenham de realizar a suspensão das cobranças via cartão de crédito, a fim de garantir o princípio da paridade entre os credores (Decisão de 10/10/2023 proferida no Processo 5194147-26.2023.8.13.0024 - Recuperação Judicial, em trâmite na 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte).
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados em desfavor do Banco do Brasil.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.